Tribunal: STF
Processo: RE 342928
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ação de desapropriação para fins de reforma agrária. 3. Substituição processual: ausência de nulidade. Aplicabilidade da legislação processual. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.